Tribunal: TJBA
Processo: 8001165-59.2023.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001165-59.2023.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RUBEM BRITO DE MATOS

Advogado(s)
:
BRISA GOMES RIBEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE ITAJUIPE

Advogado(s)
:
PEDRO AUGUSTO VIVAS ARAUJO DOS SANTOS, MARCO ANTONIO ADRY RAMOS registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO ADRY RAMOS

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS E ADICIONAL NOTURNO
.
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE, REJEITADA
. NO MÉRITO,
ÔNUS DA PROVA
.
AUSÊNCIA DE CONTROLE DE PONTO PELA ADMINISTRAÇÃO. INVERSÃO
. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 338 DO TST. VALORAÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL. DISCOS DE TACÓGRAFO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL.
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS PARÂMETROS DE LIQUIDAÇÃO
PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS
A TÍTULO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO
. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Itajuípe contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível, reformou a sentença de primeiro grau para condená-lo ao pagamento de horas extraordinárias e adicional noturno a um servidor público municipal, no cargo de motorista. A decisão agravada fundamentou-se na omissão do ente público em apresentar os controles de jornada e na consequente inversão do ônus da prova, validando os discos de tacógrafo apresentados pelo autor como início de prova da jornada alegada.

II. Questão em discussão

2.
As questões centrais submetidas à apreciação deste Colegiado consistem em definir: i) a alegada nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade; ii) a correta distribuição do ônus da prova em ações de cobrança de horas extras ajuizadas por servidores públicos estatutários, especificamente quanto à possibilidade de aplicação analógica da Súmula 338 do TST diante da ausência de registros de frequência pelo ente municipal; iii) a validade e os limites probatórios dos discos de tacógrafo para a comprovação da jornada de trabalho; e iv) a necessidade de compensação dos valores já pagos pela Administração a título de serviço extraordinário durante o período pleiteado.

III. Razões de decidir

3.
Rejeita-se a preliminar de nulidade por ofensa ao princípio da colegialidade. O julgamento monocrático encontra amparo no art. 932, V, "a", do CPC, porquanto a decisão se alinha à jurisprudência dominante deste Tribunal sobre a inversão do ônus da prova em face da omissão da Fazenda Pública em controlar a jornada de seus servidores. Ademais, a interposição do presente Agravo Interno submete a integralidade da matéria ao órgão colegiado, sanando qualquer eventual vício e assegurando a plenitude do duplo grau de jurisdição.

4.
Confirma-se a inversão do ônus da prova. É dever-poder da Administração Pública, em observância aos princípios da legalidade e da eficiência, manter o registro fidedigno da jornada de seus servidores. A omissão injustificada do Município em apresentar os controles de ponto atrai a aplicação analógica da Súmula nº 338, I, do TST, gerando presunção relativa de veracidade da jornada alegada pelo servidor, a qual só pode ser afastada por prova em contrário, que não foi produzida pelo ente público. A existência de pagamento sob rubrica fixa de "adicional de serviço extraordinário" é insuficiente para elidir tal presunção, dada a natureza variável da jornada extraordinária demonstrada.

5.
No mérito, o Agravo Interno merece provimento parcial. Embora a presunção de veracidade da jornada milite em favor do servidor, ela não é absoluta. Os discos de tacógrafo (ID 90345536 e seguintes) servem como início de prova material, mas sua valoração deve ser feita com razoabilidade, considerando a natureza do serviço (transporte de estudantes) e a desídia do próprio autor, que, intimado (ID 90346237), não sistematizou os dados como determinado, conforme certidão de ID 90346241. Constitui fato notório (art. 374, I, do CPC) a existência de longos períodos de inatividade do motorista enquanto aguarda o término das aulas. Portanto, a liquidação da sentença deve considerar apenas os períodos de efetivo deslocamento e disponibilidade, excluindo os intervalos de descanso e espera.

6.
Assiste razão ao Município Agravante quanto à necessidade de compensação para evitar o enriquecimento sem causa do Agravado. Independentemente da controvérsia sobre a origem histórica da verba de R$ 360,00, a identidade de rubricas e o princípio da primazia da realidade impõem a dedução de todos os valores comprovadamente pagos sob os títulos de "Adic. de Serv. Extraordinário" e "Horas Extras", sob pena de
bis in idem
.

IV. Dispositivo

7. Rejeitadas as preliminares e, no mérito, dado provimento parcial ao Agravo Interno
.

V. Tese de julgamento:

i) A omissão da Administração Pública em apresentar os registros de frequência do servidor inverte o ônus da prova quanto à jornada de trabalho extraordinária, em aplicação analógica da Súmula 338, I, do TST, cabendo ao ente público elidir a presunção de veracidade das alegações autorais. O pagamento de verba fixa sob rubrica de serviço extraordinário não possui o condão de afastar tal presunção, servindo apenas como quitação parcial do débito.

ii) Os discos de tacógrafo, embora não sejam prova absoluta da jornada de trabalho, constituem início de prova material que, aliado à inversão do ônus probatório, autoriza a condenação em horas extras, devendo a apuração do valor devido, em liquidação, considerar as especificidades da função e excluir os períodos de inatividade, como o tempo de espera inerente ao transporte de estudantes.

iii) Para evitar o enriquecimento ilícito do servidor e o
bis in idem
, é impositiva a compensação, na fase de liquidação, de todos os valores já pagos pela Administração sob rubricas idênticas ou análogas às verbas deferidas, como "Adicional de Serviço Extraordinário" e "Horas Extras", prevalecendo a identidade de títulos sobre a discussão acerca da natureza jurídica originária das parcelas.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 7º, IX e XVI; Código de Processo Civil, arts. 373, I e §1º, 374, I, 932, IV e V, e 1.021; Código Civil, art. 884; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TST, Súmula 338, I; TST, Orientação Jurisprudencial nº 332 da SDI-1; TJBA, Apelação nº 8000132-10.2018.8.05.0119; TJBA, Embargos de Declaração em Apelação nº 8000068-36.2023.8.05.0212.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 8001165-59.2023.8.05.0119
, em que figuram como Agravante o
Município de Itajuípe
e como Agravada
Rubem Brito de Matos
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.